Tribunal: STF
Processo: ARE 1587449
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa segue transcrita:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Associações possuem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo desde que cumpridos os requisitos da Lei nº 12.016/2009, sendo suficiente que a matéria discutida esteja relacionada às atividades desempenhadas por seus associados. 2. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. A aplicação de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa SELIC em débitos fiscais estaduais é inválida, devendo ser limitada à referida taxa, em conformidade com o Tema 1062 do STF. 3. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. Os contribuintes têm direito à restituição ou compensação de valores pagos indevidamente a título de encargos fiscais que excedam a Taxa SELIC, desde que comprovados os pagamentos e observados os trâmites administrativos ou judiciais cabíveis. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA (doc. 16, pp. 1-2).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 22).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao:

[...] art. 5º, XXXVI da CF e a segurança jurídica, vez que foi determinada a aplicação do Tema 1062, STF a créditos fiscais, sem ressalvar os já quitados, violando a regra do ato jurídico perfeito e acabado e, ainda, o direito adquirido do Estado (doc. 24, p. 5). 

Sustentou-se, ainda, violação do 97 da Constituição da República. 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário desta Corte Suprema:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SANCIONATÓRIA. AGENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA MULTA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença parcialmente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.472.956 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Pleno, DJe 22/4/2024 – grifei).

No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS PRIVADOS. RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. II – A sociedade de economia mista prestadora de serviço público, que distribua lucros a acionistas privados e ofereça risco ao equilíbrio concorrencial, não está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Inteligência do decidido no Tema 1.140 da Repercussão Geral (RE 1.320.054 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 14/5/2021) e na ACO 1.460 AgR/SC, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/12/2015. III – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.460.220 ED-AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).

Além disso, observo que o art. 97 da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. PRECEDENTES. OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º, AO INCISO IX DO ART. 93 E AO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 97 DO MAGNO TEXTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O ICMS não incide no simples deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Precedentes. 2. A jurisdição foi prestada de forma completa pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, sem afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º, ao inciso IX do art. 93 e ao inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. A suposta ofensa ao art. 97 do Magno Texto não foi apreciada pelo aresto impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental desprovido (AI 769.897 AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 25/4/2011 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator